Tribunal: STF
Processo: HC 88281
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-16
Data de publicação: 2006-05-16

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: acórdão do Superior Tribunal Militar que,
embora devesse, deixou de decidir a questão de cabimento da
suspensão condicional da pena (C. Processo Penal Militar, art. 607):
 deferimento da ordem para que o Tribunal a quo se pronuncie,
motivadamente, quanto ao direito do paciente ao sursis